Tribunal: TJMT
Processo: 1000573-80.2020.8.11.0020
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000573-80.2020.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Testamento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO FRANCO FERREIRA - CPF: 496.106.191-34 (EMBARGANTE), Luiz Inácio Mallmann Batista registrado(a) civilmente como LUIZ INACIO MALLMANN BATISTA - CPF: 044.380.611-05 (ADVOGADO), MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS - CPF: 850.304.301-72 (ADVOGADO), RODRIGO CAMPOS MORAES - CPF: 890.151.341-20 (ADVOGADO), MARIA LUIZA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 008.112.331-03 (EMBARGANTE), VERA LUCIA FRANCO CARVALHO - CPF: 460.020.651-72 (EMBARGANTE), EVA FRANCO FERREIRA - CPF: 415.812.101-91 (EMBARGANTE), ROBSON FRANCO DE MENEZES - CPF: 027.155.501-70 (EMBARGADO), NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI - CPF: 915.878.911-15 (ADVOGADO), EDUARDA MENDONCA SIQUEIRA BATISTA REZENDE - CPF: 022.667.781-88 (ADVOGADO), JOAQUIM GOMES FERREIRA - CPF: 172.467.091-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
APELAÇÃO. AÇÃO DE NULIDADE DE TESTAMENTO PÚBLICO
.
ALEGADA INCAPACIDADE MENTAL DO TESTADOR. DISPOSIÇÃO SOBRE PARTE INDISPONÍVEL DO PATRIMÔNIO.

AUSÊNCIA DE OMISSÃO.

MERO INCONFORMISMO E PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença que reconheceu a validade formal e substancial de testamento público, contestado sob alegação de incapacidade mental do testador e de afronta à legítima dos herdeiros necessários.

II. Questão em discussão

Verificar
se houve omissão no julgamento quanto à análise do depoimento de profissional da saúde que acompanhava o
testador e indicaria sinais de debilidade cognitiva e se foi omitida a análise de suposta afronta à legítima, em razão de disposição testamentária sobre parcela do patrimônio superior à parte disponível.

III. Razões de decidir

O acórdão
embargado
apreciou, de forma fundamentada, a higidez do testamento público, ressaltando a inexistência de interdição à época de sua lavratura, a regularidade formal do ato notarial e a presunção de veracidade dos atos cartorários.

O depoimento da testemunha foi inserido no contexto probatório, concluindo-se pela ausência de elementos suficientes à invalidação do testamento com base em suposta incapacidade.

Quanto à alegada ofensa à legítima, foi registrado que o testamento observou os limites legais de disposição patrimonial, restringindo-se à parte disponível, em conformidade com os arts. 1.789 e 1.857,
p.u
., do CC.

A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no aresto revela o mero inconformismo da parte com o resultado da lide e a intenção de rediscutir o caso, o que não se coaduna com esta via (art. 1.022 do CPC).

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os Embargos de Declaração não se destinam ao reexame da matéria já decidida, mas sim ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento
à Apelação.

O
s
embargantes alegam omissão
do julgado
quanto as
provas testemunhais e técnicas que
evidenciam
a incapacidade mental do testador, Joaquim Gomes Ferreira, à época da lavratura do testamento.

Apontam, especificamente, a ausência de análise do depoimento da testemunha
Gianny

Valkiria
de Souza
, profissional da saúde que acompanhava o
falecido
no Programa Saúde da Família, e que teria descrito sinais claros de debilidade cognitiva.

Aduzem, ainda, omissão quanto aos cálculos anexados nas razões recursais, os quais indicariam afronta à legítima dos herdeiros necessários, uma vez que o testamento teria disposto sobre bens em valor superior à parte disponível prevista no artigo 1.789 do Código Civil, desrespeitando, assim, a regra da legítima, conforme preceitua o artigo 1.857, parágrafo único, do mesmo diploma legal.

Sustentam que
a Câmara julgadora
, ao concluir pela higidez do testamento com base apenas na fé pública do tabelião e no cumprimento formal dos requisitos legais, desconsiderou elementos probatórios relevantes produzidos nos autos
.

Prequestionam
a matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargantes alegam
omissão no acórdão
quanto à análise do depoimento da testemunha
Gianny

Valkiria
de Souza, profissional de saúde que acompanhava o testador, e que teria descrito sintomas compatíveis com comprometimento cognitivo.

No entanto, a Câmara analisou a questão de forma clara e fundamentada,

as provas constantes nos autos, o
julgado expressamente reconheceu a higidez do testamento público, destacando a ausência de declaração de interdição à época do ato, a regularidade formal do instrumento lavrado em cartório
e
a presunção de veracidade dos atos notariais
.

Dessa forma, ainda
que
o
depoimento não tenha sido analisado
de forma isolada
, o
aresto
embargado
assentou
que
as provas colacionadas no processo
não eram suficientes para atestar, com segurança, a incapacidade mental do testador no momento da lavratura do testamento.

No que tange à ofensa à legítima,
o
voto condutor do
julgado
registrou que o testamento
se limitou
a dispor da parte disponível do patrimônio do falecido, em conformidade com o disposto no artigo 1.789 do Código Civil, inexistindo, pois, afronta à legítima dos herdeiros necessários.

Todos os aspectos relevantes para a solução da controvérsia foram devidamente apreciados pelo Colegiado, sendo evidente o mero inconformismo dos embargantes com o desfecho da lide e o propósito de rediscussão da matéria, o que não se coaduna com esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC.
PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as consequências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, grifos nossos).

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurado algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento,
os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.”
(TJMT - ED 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 14-3-2018, DJE de 19-3-2018).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025